Tribunal: TJMT
Processo: 1043182-73.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043182-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENDO & CIA LTDA - CNPJ: 80.432.693/0001-20 (EMBARGADO), DAYONARA BARDINI VITTO - CPF: 083.120.949-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto por Bendo & Cia Ltda, manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, sem se pronunciar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do agravo interno e da manutenção integral da sucumbência em favor do Estado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão juridicamente relevante do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito.

4. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC constitui efeito legal objetivo do julgamento do recurso, impondo ao Tribunal o dever de elevar a verba honorária quando presentes os pressupostos: honorários fixados na origem, recurso da parte vencida, atuação do patrono vencedor em grau recursal e desprovimento do recurso.

5. Inexiste preclusão consumativa ou inovação recursal quando se busca, por embargos, apenas integrar o acórdão para explicitar consequência legal que deveria ter sido observada de ofício.

6. Reconhecida a omissão, a integração deve limitar-se ao capítulo de sucumbência, sem alteração do resultado de mérito, fixando-se majoração moderada e proporcional ao trabalho adicional, aqui definida em 1% sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios em grau recursal em 1% (um por cento), mantido, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “
1. A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC é vício sanável por embargos de declaração. 2. Desprovido o recurso da parte vencida, é obrigatória a majoração dos honorários recursais, independentemente de requerimento, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na origem
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto por Bendo & Cia Ltda. e manteve o entendimento adotado na decisão monocrática proferida na apelação oriunda de ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 343290859):

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM POSTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL, DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DE PODER. MULTA FORMAL NÃO CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível derivada de ação anulatória de auto de infração c/c repetição de indébito, manteve a validade do Auto de Infração n. 1149246-8 e do Termo de Apreensão e Depósito n. 1149246-9, lavrados pela SEFAZ/MT, diante do não cumprimento da obrigação acessória de apresentação espontânea de documentos fiscais no Posto Fiscal Cachimbo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a autuação fiscal por ausência de apresentação espontânea de documentos fiscais em posto de fiscalização é legítima, mesmo quando os documentos estejam emitidos e sejam apresentados após a abordagem; e (ii) se a multa imposta possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo ônus do contribuinte apresentar prova específica e idônea capaz de infirmá-lo.

4. A infração verificada refere-se a obrigação acessória autônoma de apresentação espontânea de documentos fiscais no posto fiscal, independentemente de solicitação. A alegação de que os documentos estavam em posse do condutor e foram apresentados após abordagem não descaracteriza a infração formal.

5. Os documentos anexados aos autos não afastam a conclusão administrativa de que não houve a parada obrigatória para entrega espontânea da documentação fiscal, tampouco demonstram vício formal, desvio de finalidade ou abuso de poder.

6. A penalidade imposta decorre de norma estadual específica, que prevê multa por infração de obrigação acessória, de natureza formal, não exigindo a demonstração de prejuízo ao erário. A alegação de confisco não se sustenta diante da ausência de vício no ato fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A infração consistente na não apresentação espontânea de documentos fiscais em posto fiscal configura descumprimento de obrigação acessória autônoma, sujeita à penalidade formal prevista em lei estadual. 2. A validade do auto de infração lavrado por autoridade fazendária exige prova idônea para ser infirmada, não sendo suficiente a alegação de apresentação posterior da documentação. 3. A multa aplicada por infração formal à legislação tributária estadual, quando prevista em norma válida e proporcional, não se reveste de caráter confiscatório."

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão (art. 1.022, II, CPC), ao argumento de que teria se sagrado vencedor e, ainda assim, o julgado não teria fixado/majorado honorários advocatícios em favor do ente público, requerendo a integração do acórdão para esse fim.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo não conhecimento do pedido de honorários por inovação recursal e preclusão consumativa; subsidiariamente, requer a rejeição dos embargos por ausência de vício e por entender descabida a majoração de honorários recursais em embargos de declaração, invocando precedentes nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar agravo interno interposto por BENDO & CIA LTDA, manteve íntegra a sentença de improcedência da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Repetição de Indébito, proposta em desfavor do ente fazendário.

A controvérsia que ora se coloca cinge exclusivamente à existência de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante da manutenção integral da sentença de primeiro grau em favor do Estado.

O embargante sustenta, em síntese, que, embora tenha prevalecido integralmente vencedor no julgamento do agravo interno, não houve, no acórdão, qualquer manifestação sobre a verba honorária, deixando o colegiado de proceder à majoração devida por força do referido dispositivo legal, o que configuraria omissão sanável em sede de embargos de declaração.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, o acórdão embargado limitou-se a confirmar a sentença de improcedência proferida na origem, mantendo a validade do auto de infração e da penalidade aplicada, sem, contudo, proceder à necessária análise sobre a majoração da verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte vencedora, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

Em tese, portanto, a alegação de omissão recai sobre ponto específico e juridicamente relevante. O embargante delimita de forma precisa o vício que pretende ver sanado: omissão quanto à majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação e da manutenção da sentença favorável ao Ente Estatal.

O ponto, por sua natureza, é adequado à via aclaratória.

A verba honorária compõe o conteúdo acessório, porém essencial, do pronunciamento judicial, notadamente quando a instância revisora efetivamente julga recurso e mantém a sucumbência.

O art. 85, § 11, do CPC contém comando normativo de caráter objetivo: ao julgar o recurso, o Tribunal majorará os honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional em grau recursal, observados os limites e balizas dos §§ 2º e 3º. Não se trata de liberalidade, mas de regra voltada à remuneração progressiva do labor advocatício em instâncias sucessivas e à racionalização do sistema de litigiosidade.

Na hipótese concreta, é incontroverso que: (i) houve sentença com condenação em honorários; (ii) houve apelação do embargado; (iii) houve atuação da parte vencedora em segundo grau; e (iv) tanto a decisão monocrática como o acórdão desproveram o recurso, mantendo integralmente o decisum de origem.

Neste ponto é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por empresa privada e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual já havia fixado honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública. Os aclaratórios apontam omissão do julgado quanto à análise da majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida e da atuação da Procuradoria do Estado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, desde que já tenham sido fixados na instância inferior e observado o não provimento do recurso.

A sentença de primeiro grau fixou honorários em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença e rejeitou a apelação da empresa, atraindo a incidência obrigatória do art. 85, § 11, do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

Considerada a atuação da Procuradoria do Estado em sede recursal, impõe-se a elevação dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, configura vício sanável por embargos de declaração.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver rejeição do recurso da parte vencida e atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

(TJ/MT. N.U 0018641-76.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

A questão, portanto, não é reabrir a controvérsia tributária, já decidida, mas integrar o acórdão em capítulo típico de sucumbência recursal, cuja ausência se traduz em lacuna decisória apta a ser colmatada por embargos.

A embargada procura obstar o exame da matéria sustentando que o Estado teria deixado de formular, em momento oportuno, pedido de majoração de honorários, razão pela qual não poderia fazê-lo apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de preclusão consumativa e inovação recursal.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta, à luz da natureza e da disciplina dos honorários recursais no sistema do Código de Processo Civil de 2015.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”, observados os limites percentuais dos §§ 2º e 3º.

A redação é clara ao atribuir ao Tribunal verdadeiro dever jurídico de proceder à majoração, sempre que presentes os pressupostos legais: existência de honorários fixados na instância anterior, interposição de recurso pela parte vencida, conhecimento e desprovimento do recurso e ausência de sucumbência recíproca ou de atingimento do teto percentual.

Trata-se, em outras palavras, de efeito legal do julgamento do recurso, e não de mera faculdade condicionada a requerimento da parte. A majoração dos honorários recursais, nessa perspectiva, não depende de provocação, devendo ser operada de ofício pelo órgão julgador, quando configurados os pressupostos normativos.

Se a lei impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários ao julgar o recurso, a omissão quanto a esse ponto não pode ser imputada à inércia da parte como causa de preclusão. A preclusão consumativa pressupõe o não exercício de uma faculdade processual que cabe à parte; aqui, porém, o que está em jogo é o cumprimento de dever legal pelo órgão jurisdicional.

Os embargos de declaração, nesta hipótese, não introduzem questão nova no processo, mas apenas apontam vício de omissão em relação a tema que o juiz ou o Tribunal estava obrigado a enfrentar, independentemente de pedido. Daí porque não há falar em inovação recursal. A iniciativa do embargante limita-se a provocar a correção de uma falha da decisão, sem ampliar o objeto litigioso nem alterar a causa de pedir ou o pedido originalmente formulados.

Dessa forma, afasto a preliminar de não conhecimento dos embargos por preclusão consumativa ou inovação recursal, reconhecendo a perfeita adequação dos embargos para suprir a omissão apontada.

Ademais, conforme documentado nos autos, a sentença proferida na Ação Anulatória julgou improcedentes os pedidos formulados por BENDO & CIA LTDA, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 85 do CPC. Em grau recursal, o agravo interno interposto pela autora foi integralmente desprovido por esta Câmara, que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nessa conjuntura, estão presentes os requisitos para incidência do art. 85, § 11, do CPC: há honorários fixados em favor do patrono da parte vencedora, houve interposição de recurso pela parte vencida e o Tribunal, ao julgar o agravo interno, confirmou integralmente a decisão recorrida. Não há notícia de sucumbência recíproca, tampouco de que a verba honorária tenha atingido o limite máximo previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, circunstâncias que, eventualmente, poderiam limitar ou afastar a majoração.

A lógica do sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 é clara: o advogado da parte vencedora deve ser remunerado pelo trabalho desenvolvido em cada instância e a interposição de recurso pela parte vencida, quando infrutífera, acarreta a elevação gradativa da verba honorária, como forma de prestigiar o labor profissional e desestimular a litigância recursal infundada.

Assim, ao julgar o agravo interno e manter a sentença de improcedência, competia a esta Câmara, por força direta do art. 85, § 11, majorar de ofício os honorários fixados na origem. A ausência de qualquer manifestação sobre o ponto configura, portanto, omissão do acórdão embargado, sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, reconheço a omissão apontada e entendo ser caso de acolhimento dos embargos para fins integrativos, com a devida majoração dos honorários recursais, sem qualquer modificação do mérito.

Reconhecida a omissão, impõe-se delimitar a extensão da integração e o quantum da majoração.

Nesse sentido, quanto ao critério de majoração, deve-se observar: (i) o percentual fixado na origem; (ii) a base de cálculo definida na sentença; e (iii) o teto global do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo a evitar ultrapassagem do limite máximo permitido no cômputo geral. Adota-se, em casos como este, majoração moderada, proporcional ao trabalho recursal desenvolvido e compatível com a jurisprudência dominante.

Nesse sentido, considerando que a sentença de primeiro grau já fixara honorários sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso, e que o agravo interno interposto pela parte autora foi integralmente desprovido, entendo adequado majorar a verba honorária em favor do patrono do ente público em 1% (um ponto percentual), incidentes sobre a mesma base de cálculo adotada na origem, respeitados os limites mínimo e máximo previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Tal patamar mostra-se compatível com a praxe desta Câmara em hipóteses análogas, preserva a proporcionalidade entre o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e o montante global da remuneração, e observa a vedação de ultrapassar os limites percentuais fixados pelo legislador.

Registre-se, por fim, que a integração aqui promovida não implica qualquer modificação no dispositivo do acórdão quanto ao mérito da demanda, que permanece tal como proferido, limitando-se a decisão, neste ponto, a explicitar a consequência jurídica que a lei atribui ao desprovimento do recurso da parte vencida.

Nessas condições, reconhecida a omissão e delimitada a forma de supri-la, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para esse fim integrativo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para suprir omissão do acórdão quanto à verba honorária recursal, majorando os honorários advocatícios em grau recursal em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a base de cálculo definida na sentença.

Mantenho, no mais, incólume o acórdão embargado, sem qualquer alteração no resultado do julgamento quanto ao mérito da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026